Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719686-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL AUGUSTO BORGES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, bem como sobre eventual supressão de instância, uma vez que, aparentemente, as questões mencionadas no agravo não foram apreciadas pela instância de origem. Brasília, D.F., 20 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator